Tribunal: TJSP
Processo: 0044867-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO QUANTO À PENA E AO REGIME FIXADOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – NÃO CONHECIMENTO – Insurgência contra decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. - PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – Indeferimento in limine dos pedidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0044867-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é LUCAS
GOUVEIA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044867-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15425
2
Habeas Corpus no 0044867-83.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 2a Vara Criminal Central
Impetrante/Paciente: Lucas Gouveia Santana
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal Central
Voto no 15425
HABEAS CORPUS
INCONFORMISMO QUANTO À
PENA E AO REGIME FIXADOS EM APELAÇÃO
CRIMINAL
NÃO CONHECIMENTO
Insurgência
contra decisão proferida por esta C. Câmara Criminal, que,
em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora.
- PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA

PRISÃO
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA DEFINITIVA
Indeferimento in
limine dos pedidos.
Vistos.
Lucas Gouveia Santana impetra, em favor
próprio, este Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal Central, Comarca da
Capital, alegando, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal,
eis que foi “injustiçado” pela aplicação do artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, o qual foi declarado inconstitucional, de modo a afastar a
imposição do regime fechado. Acrescenta que a quantidade de drogas
não pode ser considerada em duas fases da dosimetria. Sustenta, ainda,
que faz jus à revogação da prisão preventiva e que é inocente.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
o processo seja suspenso, bem como, ao final, concedida a ordem de
Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044867-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15425
3
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, pela decisão que
segue, deixo de requerer informações, bem como de remeter o feito a D.
Procuradoria Geral de Justiça, em respeito ao princípio da celeridade
processual.
O pedido deve ser indeferido in limine.
Com efeito, quanto à insurgência com relação
ao mérito, à pena e ao regime de cumprimento de pena, observa-se que a
mesma é relativa à condenação confirmada por esta C. Câmara na
Apelação
Criminal
no
0026183-28.2018.8.26.0050,
julgada
em
08.08.2019, na qual, por V.U., negou-se provimento ao recurso interposto
pelo Paciente (fls. 270/286 do processo no 0026183-28.2018.8.26.0050).
Assim, considerando que as alegações versam
sobre decisão e ato praticados por este Egrégio Tribunal, que manteve a
condenação do Paciente e o regime inicial fechado, e, por isso, se constitui
em autoridade coatora, a competência para julgar o presente Habeas
Corpus é do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a coação será considerada ilegal
quando exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou
parcialmente a liberdade de locomoção do Paciente.
No caso dos autos, a dosimetria da pena e a
manutenção do regime inicial foram devidamente fundamentadas no V.
Acórdão e a alegação de insuficiência probatória implica análise
profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0044867-83.2020.8.26.0000 -Voto no 15425
4
Ademais, verifico, através de consulta aos autos
digitais do processo no 0026183-28.2018.8.26.0050, que o V. Acórdão
que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Paciente
transitou em julgado, para a Defesa, em 27.09.2019 (fls. 299 do processo
no 0026183-28.2018.8.26.0050).
Assim, diante do trânsito em julgado do V.
Acórdão à Defesa, a natureza jurídica da custódia foi modificada. E,
tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não
de prisão preventiva, não há que se falar em revogação da prisão
preventiva ou concessão da liberdade provisória.
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente os
pedidos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator